Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702201-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: JANSLE BUENO SILVEIRA BARROS DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado (AgInt no REsp. 1.558.813). Revogo, portanto, o despacho id 14772621. Retornem-me conclusos para eventual retratação ou inclusão em pauta. I. Brasília, 24.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [Substituir pelo texto]